Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701043-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALADDIN DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). NOTA FISCAL INIDÔNEA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. CARACTERIZADA. NULIDADE DE ATO INFRACIONAL. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O ICMS é um imposto plurifásico, ou seja, incide em várias etapas, desde à produção ao consumo, sendo cobrado em cada fase da cadeia produtiva. Contudo, o art. 150, §7o da Constituição Federal prevê a figura da substituição tributária progressiva, na qual o contribuinte situado no início da cadeia de produção assume a condição de responsável por reter e recolher antecipadamente o tributo devido não apenas sobre a sua própria operação, mas, também, o devido sobre as operações subsequentes, a serem praticadas pelos próximos contribuintes envolvidos na cadeia. 2. A mercadoria de fumo está sujeita à substituição tributária subsequente ou “pra frente”, de acordo com o Caderno I, Anexo IV, do Decreto 18.955/1997. 3. Cabe à adquirente comprovar a regularidade da operação mercantil realizada, por se tratar de hipótese de recebimento de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária em que resta prejudicada a presunção legal de recolhimento antecipado do tributo, em razão da declaração de inidoneidade do documento fiscal. Evidenciado que apelante/autora concorreu para a sonegação do tributo, afasta-se sua boa-fé, sendo cabível a imputação da responsabilidade solidária. Precedentes do STJ. 4. O art. 5o da Lei Complementar no 87/1996 prevê a possibilidade de atribuição de responsabilidade a terceiros, quando seus atos ou omissões concorram para o não recolhimento do tributo. 5. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais. Mostra-se razoável e proporcional ao caso a fixação do percentual de 100% sobre o valor do tributo. 6. Não se constata a existência de bis in idem quanto uma multa se refere ao descumprimento da obrigação principal (sonegação fiscal) e a outra ao descumprimento da obrigação acessória (irregularidade quanto ao documento fiscal). Precedente deste Tribunal. 7. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 97 da Constituição Federal, expondo a inobservância da cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que a turma julgadora declarou a inconstitucionalidade do artigo 65, inciso V, alínea “d”, da Lei Distrital 1.254/1996 sem a necessária instauração do incidente de inconstitucionalidade, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado; b) artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando a constitucionalidade da multa punitiva no percentual de 200% (duzentos por cento), em razão de sonegação fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). A propósito, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC) (ARE 1122922 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23/9/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no RE 134354, da Relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/9/2021. A propósito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal seria necessário antes a análise da matéria à luz de lei local – Lei Distrital 1.254/1996 –, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o RE 1331228 AgR, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 22/10/2021. Melhor sorte não colhe a parte insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 914.045, da Relatoria do Ministro EDSON FACHIN , DJe de 19.11.2015 – Tema 865, assentou, sob a sistemática da repercussão geral “que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005